Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-81.2023.8.11.0080
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000968-81.2023.8.11.0080
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: EGILSON MORAIS CHAVES
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por consumidor alegando inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes por débito de R$ 1.527,04, desconhecido. Sentença de primeiro grau declara a inexistência do débito, determina a exclusão da negativação e condena a parte Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Recurso Inominado interposto pela parte Agravante requerendo a majoração do valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por dano moral; (ii) verificar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ diante de inscrições preexistentes no cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 385 do STJ veda a indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida quando já houver registros preexistentes legítimos no cadastro de inadimplentes. No caso, houve coexistência de inscrições anteriores à inscrição questionada, sem comprovação de sua ilegitimidade.
4. Ainda que as inscrições preexistentes tenham sido posteriormente excluídas, a jurisprudência do STJ estabelece que o marco temporal para a análise do dano moral é a data da conduta ilícita, o que mantém a aplicação da súmula.
5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada, sendo inaplicável o pedido de majoração do dano moral, considerando a vedação da reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A coexistência de inscrições preexistentes e legítimas no cadastro de inadimplentes obsta a indenização por dano moral decorrente de inscrição posterior, ainda que esta seja indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ".
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; Súmula 385/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/03/2022; TJ-MT, Recurso Inominado n. 10298466120208110002, Rel. Lúcia Peruffo, j. 29/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000968-81.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EGILSON MORAIS CHAVES - CPF: 028.072.631-78 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024